Tribunal: TJES
Processo: 5000492-83.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000492-83.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEOVANE PEREIRA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000492-83.2022.8.08.0050

RECTE.:

JEOVANE PEREIRA DE OLIVEIRA

RECDO.: BANCO BRADESCO S.A., TECNOLOGIA BANCARIA S.A. e SUPERMERCADO VENETTO EIRELI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
SAQUES NÃO RECONHECIDOS. DIVERSOS SAQUES REALIZADOS EM CONTA DO AUTOR, QUE NÃO FORAM RECONHECIDAS. SAQUES REALIZADOS COM CARTÃO E BIOMETRIA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇ
A.
RECURSO INOMINADO

IM
PROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que as Recorridas apresentaram contrarrazões (Id 5477167, 5477168 e 5477172).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 5477154), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 5477154), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos autorais. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95). 13. Declaro extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.”

Trata-se de ação ordinária, sob argumento que o autor retirou extrato de sua conta corrente junto ao Bradesco, tendo verificado 06 saques de R$ 1.000,00 e 01 saque de R$ 1.100,00, entretanto, somente reconhece 04 dessas operações, realizadas no caixa eletrônico do Supermercado Venetto Eireli.

Em suma, o magistrado de piso julgou improcedente os pedidos prefaciais sob o entendimento de que os saques foram realizados pelo próprio autor, mediante uso de cartão e biometria.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteiam a reforma da r. Sentença, afirmando que há responsabilidade da parte requerida, além disso, o Bradesco não juntou qualquer prova de que os saques teriam sido realizados por ele.

Insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo, contudo, o conjunto probatório não favorece o autor.

Dito isso, em breve resumo da lide, na exordial o autor alegou que em 08/05/2021 constavam R$ 10.279,11 na sua conta bancária e que retirou somente R$ 4.000,00 no caixa eletrônico 24 horas do Supermercado Vanetto Eireli, mas não reconhece os três saques que totalizam R$ 3.100,00.

Contudo, observa-se do processo do PROCON (Id. 5477061) que o autor alegou que foram realizados 09 saques de R$ 1.000,00 e 01 saque de R$ 1.100,00, mas que somente reconhece 04 desses saques, realizados no Supermercado Central de Compras. Já no Boletim de Ocorrência Id. 5477055, alegou ter realizado três saques de R$ 1.000,00 no Supermercado Central de Compras no bairro Marcílio de Noronha (Viana) e um saque de R$ 1.000,00 no Supermercado Super-Rede, no mesmo bairro. Afirmou ter no Banco Bradesco R$ 6.000,00 e por não concordar com as informações do gerente do banco, resolveu retirar o valor de R$ 1.800,00, porém ao verificar seu saldo em 07/06/2021, teria um valor de R$ 2.916,65, conforme consta do extrato do mencionado dia. Alegou ter no banco um valor de R$ 1.000,00 mais R$ 4.000.00.

Na audiência de Id. 5477134, o autor alegou que ocorreram 10 saques, mas realizou apenas 04; que não se recorda as datas dos saques que realizou; que realiza saques usando cartão do banco e biometria; que costuma realizar os saques no Supermercado Central de Compras, localizado na Avenida Vitória, Marcílio de Noronha, em Viana; que não se lembra de ter realizado saques no supermercado Preço Baixo, no mesmo bairro; que desconhece divergência na indicação dos saques indevidos no Procon e neste processo; que tem o costume de sacar o valor total de sua aposentadoria.

Pois bem. Como aduziu a 2ª ré, Tecnologia Bancária, no mês de abril e maio de 2021, os seguintes saques foram realizados:

- 06/04/2021, saque no valor de R$ 1.100,00, em caixa eletrônico do Banco Bradesco;

- 08/04/2021, às 12h36, saque no valor de R$ 1.000,00, no equipamento 90241 (Supermercado Central de Compras);

- 06/05/2021, R$ 1.100,00, saque no valor de R$ 1.100,00 em caixa eletrônico do Banco Bradesco;

- 10/05/2021, às 16h12, saque no valor de R$ 1.000,00, no equipamento 53393 (Supermercado Central de Compras);

- 14/05/2021, às 14h48, saque no valor de R$ 1.000,00, no equipamento 90241 (Supermercado Central de Compras);

- 17/05/2021, lançamento no valor de R$ 1.000,00, decorrente do saque realizado no dia 15/05/2021, às 10h32, no equipamento 61376 (Supermercado Preço Baixo), cujo lançamento no extrato foi efetivado pelo banco no primeiro dia útil seguinte;

- 18/05/2021, às 12h31, saque no valor de R$ 1.000,00, no equipamento 90241 (Supermercado Central de Compras);

- 24/05/2021, lançamento no valor de R$ 1.000,00, decorrente de saque realizado no dia 22/05/2021, às 15h58, no equipamento 90241 (Supermercado Central de Compras), cujo lançamento no extrato foi efetivado pelo banco no primeiro dia útil seguinte;

- 24/05/2021, às 15h46, saque no valor de R$ 1.000,00, efetivado no equipamento 90241 (Supermercado Central de Compras);

- 26/05/2021, às 13h07, saque no valor de R$ 1.000,00, realizado no equipamento 61376 (Supermercado Preço Baixo); e

- 26/05/2021, às 16h37, saque no valor de R$ 1.000,00, realizado no equipamento 53393 (Supermercado Central de Compras).

Os saques dos supermercados foram realizados em terminais de autoatendimento localizados próximo ao domicílio do consumidor, com a utilização de cartão e biometria, mesma forma de saque realizada pelo autor, como declarou em audiência, conforme documentos trazidos pela parte ré no Id 5477110.

Destaca-se que os saques dos dias 08/04, 10/05, 14/05, 17/05, 18/05, 24/05 e 26/05 foram realizados após compras realizadas por cartão (conforme extratos juntados pelo autor no Id. 5477059), as quais não foram questionadas pelo autor.

Ademais, o autor não trouxe nenhum argumento que pudesse justificar os saques não reconhecidos, seja roubo ou furto, perda de documentos ou cartão, fraude ou até mesmo atuação de algum estelionatário. Além disso, o autor constantemente muda sua versão, pois na inicial Id. 5477063 questionou 03 saques, na audiência Id. 5477134 questionou 06 saques, no processo do PROCON Id. 5477061 questionou 06 saques e no boletim de ocorrência Id. 5477055 alegou ter R$ 5.000,00. Por esses motivos, não há que se falar em responsabilidade da parte ré.

Vejamos o entendimento da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Saques não reconhecidos. Sentença de improcedência por ausência de prova mínima do fato constitutivo do direito do autor. Insurgência do autor que não prospera. Saques realizados em caixa eletrônico 24 horas. Operação bancária ora contestada que necessita de uso de cartão ou biometria e validação por senha pessoal e sigilosa. Intervalo de quase um mês entre o primeiro saque e os outros dois contestatos que se faz incompatível com a lógica das fraudes deste tipo, já que o objetivo do fraudador é angariar a maior quantia possível em um curto espaço de tempo. Guarda dos dados do cartão de responsabilidade do consumidor. Ausência de cautela na possível exposição dos dados a terceiros. Causa excludente da responsabilidade objetiva. Culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Art. 14, §3º do CDC. Sentença mantida. Desprovimento do recurso. (TJRJ; APL 0076919-32.2017.8.19.0001; Nova Iguaçu; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria da Glória Oliveira Bandeira de Mello; DORJ 16/06/2023; Pág. 1540)

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. Pretensão ao pagamento de indenização por danos materiais e por danos morais. Sentença de improcedência. Pleito de reforma da sentença. Não cabimento. Saques de valores não reconhecidos pela apelante, supostamente efetuadas por terceiros fraudadores. Decurso de curto lapso temporal entre os dois saques não reconhecidos pela apelante e o saque por ela reconhecido como devido que infirma a alegação de fraude. Saques realizados por meio de biometria e com a utilização de cartão com chip e fornecimento de senha pessoal. Apelado que adotou as medidas necessárias à segurança de sua correntista. Apelante que, poucos minutos após a realização dos aludidos saques, obteve extrato referente à sua conta poupança, não tendo se insurgido em relação às aludidas retiradas. Desnecessidade da apresentação de filmagens por parte do apelado. Demais. Elementos constantes dos autos que apontam para a regularidade dos saques realizados na conta poupança de titularidade da apelante. Má prestação de serviço não configurada. Regularidade dos saques reconhecida. Sentença mantida. APELAÇÃO não provida. Majoração dos honorários advocatícios, em segunda instância, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a gratuidade da justiça. (TJSP; AC 1014249-03.2018.8.26.0003; Ac. 12860934; São Paulo; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Kleber Leyser de Aquino; Julg. 09/09/2019; DJESP 13/09/2019; Pág. 1929)

Desse modo,
voto pela manutenção integral da sentença de improcedência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE
NEGO
PROVIMENTO.

Condena-se o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da LJE, todavia, suspensa a exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou mediante demonstração de suficiência financeira, diante da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)